Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010983-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (EMBARGANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCREDENCIAMENTO DA EMPRESA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO A QUALQUER TEMPO – DESCREDENCIAMENTO REALIZADO SEM VIOLAÇÃO ÀS CLAUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – REQUISITOS ALUSIVOS EXCLUSIVAMENTE AOS CONTRATANTES DO PLANO DE SAÚDE OPERADO PELA RÉ/AGRAVADA QUE NÃO ATINGEM A RELAÇÃO ESTRITAMENTE CONTRATUAL HAVIDA ENTRE AS PARTES, E NÃO CONFERE À PARTE O DIREITO À CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDO
– DECISÃO MANTIDA
– PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PREQUESTIONAMENTO –AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “No
que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo”
(AgInt no AREsp 1240070/SP).

2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pela INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME
contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 115147952, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra
a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 1017426-67.2021.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra
a SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE LTDA
, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse mantido “
o Contrato de Prestação de Serviços”
celebrado pelas partes, pois, no entender da douta julgadora, ausente a probabilidade do direito alegado, especialmente porque o contrato
“não só previu a rescisão imotivada, como também destacou tal possibilidade como condição indispensável para a avença, colocando como condição apenas o aviso com antecedência de 60 (sessenta) dias”
, e este aviso foi feito no prazo assinalado, anotando, ainda, que “
a Cláusula Nona do Aditivo prevê as hipóteses de rescisão por justa causa, a qual poderá, de acordo com as regras estabelecidas pelas partes, ocorrer a qualquer tempo, inclusive, sem prévio aviso
” (cf. Id. no 56632579 dos autos de origem).

A embargante alega que teve seu direito de defesa cerceado, porque não foi autorizado que o seu patrono realizasse sustentação oral antes do julgamento do recurso, sendo que o art. art. 937, VIII do CPC contempla a possibilidade de sustentação oral na hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, como no presente caso.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado, determinando a anulação da “
sessão de julgamento em razão da negativa de prestacao jurisdicional ocorrida ao embargante, sendo marcada nova sessão de julgamento com o deferimento do pedido de sustenção oral tempestivamente formulado”
, ou, na pior das hipóteses, seja prequestionada a matéria (cf. Id. n. 119005476).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição do recurso (cf. Id. no 120513474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante foi incluído para julgamento na pauta do dia 01.02.2022 (cf. Id. n. 115292491).

No dia 24.01.2022, a embargante peticionou, requerendo a “
retirada de pauta dos (...) autos do Plenário Virtual e a sua transferência automática para a próxima pauta da Sessão por Videoconferência, para fins de possibilitar que a AGRAVANTE (realizasse) sustentação oral”
(cf. Id. n. 115455959).

Em seguida, a Secretária da Sessão emitiu certidão, indeferindo o pedido (cf. Id. n. 116822966), e o recurso foi julgado no dia 01.02.2022 (cf. Certidão de Julgamento vinculada ao Id. n. 116939285).

Sem delongas, o eg. STJ já consolidou entendimento de que não se decreta nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo (“
Pas de nullité sans grief
”), e, no caso, não há mínima indicação de qualquer fato pernicioso aos interesses da agravante/embargante, senão as vagas a imprecisas afirmações de que o indeferimento do seu pedido “
configurou a negativa de prestacao jurisdicional, em decorrência da violação tanto o art. 937, VIII, do CPC/15, como também inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
” (cf. Id. no 119005476 - pág. 6).

A propósito, inclusive em casos de julgamento virtual com supressão da sustentação oral, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1527339/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 04/05/2020, DJe 11/05/2020 – grifei).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. (...) 1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1240070/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019 – grifei).

Não há falar, pois, em anulação do acórdão.

Quanto ao prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022